Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-27.2008.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-27.2008.8.14.0046

APELANTE: JAILSON DE SOUZA BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 157, §3º, PARTE FINAL, DO CPB. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO TER O APELANTE AGIDO NO INTUITO DE SUBTRAIR OS BENS DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA. Insurge dos autos, inclusive dos depoimentos prestados pelo próprio recorrente, que ele e seu comparsa se dirigiram ao local do crime no intuito de praticar um assalto, tendo ceifado a vida da vítima, em razão da mesma ter causado embaraçados à empreitada, de sorte a restar caracterizado o crime de latrocínio. 2) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM O DEVIDO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICA-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JAILSON DE SOUZA BRANDÃO, inconformado com a sentença da MM.ª Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que o condenou às penas de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração aos art. 157, §3º, parte final, do CPB.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas do seu
animus rem sibi habendi
capaz de caracterizar o crime de latrocínio, pelo qual foi denunciado e condenado, impondo-se reconhecer-se a nulidade processual desde a instrução probatória, a fim de que o Ministério Público possa aditar a exordial acusatória, imputando a ele o delito adequado, condizente com seu
animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2008, o apelante, juntamente com Jeová, se dirigiram à Fazenda Santo Antônio, onde dissimularam pedir serviço, sendo que, em resposta, a esposa do vaqueiro local, Maria Lúcia Ferreira de Oliveira, disse-lhes que não estavam precisando de trabalhadores, tendo então o recorrente e seu comparsa pedido água, de modo a permanecerem na propriedade, circunstância na qual Maria Lúcia, desconfiada, ameaçou chamar a polícia, motivo pelo qual ambos deixaram a fazenda.

Ato contínuo, o recorrente e seu comparsa retornaram ao local, utilizando-se de uma motocicleta, e pararam nos fundos da cozinha, momento em que o recorrente sacou o revólver e desferiu três tiros contra o vaqueiro, que, por sua vez, mesmo ferido, esfaqueou Jeová, vindo a falecer logo em seguida.

Na ocasião, Maria Lúcia saiu correndo para pedir socorro, enquanto Jeová, após ter sido esfaqueado, apanhou a motocicleta e saiu do local juntamente com o apelante, porém, ainda na estrada do Surubiju, não suportou aos ferimentos e tombou o veículo, tendo o recorrente abandonado o comparsa e a moto para trás, pois não sabia dirigir, porém, no caminho foi interceptado por policiais militares e apresentado à autoridade policial, a quem confessou o delito.

Assim, foi o acusado denunciado como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §3º, parte final, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, sendo que por ocasião do édito condenatório, entendeu o magistrado sentenciante incursioná-lo na referida prática delituosa, em sua modalidade consumada, à luz da súmula 610, do STF.

Sustenta o apelante, em síntese, não insurgirem dos autos provas acerca da sua intenção em subtrair os bens da vítima, uma vez que sua conduta foi direcionada contra a vida dela, pelo que deve o delito a ele imputado ser desclassificado para o de homicídio, com o reconhecimento da nulidade processual desde a instrução probatória, a fim de que o Ministério Público possa aditar a peça acusatória.

Razão não assiste ao apelante, senão vejamos:

Perante à autoridade policial, o próprio apelante asseverou que, juntamente com seu comparsa, se dirigiram até a fazenda onde se deram os fatos, no intuito de subtrair uma televisão e demais objetos que por lá encontrassem, sendo que em razão da vítima ter atrapalhado a empreitada, resolveu desferir três tiros de arma de fogo contra ela, que, por sua vez, mesmo ferida, conseguiu atingir o comparsa do recorrente com um golpe de faca.

Em Juízo, embora o apelante tenha imputado a prática de todos os atos ao seu comparsa já falecido, afirmou que a intenção da empreitada era de praticar assalto.

Tais depoimentos foram corroborados pela testemunha visual do crime e esposa da vítima, Maria Lúcia Ferreira de Almeida, bem como pelo policial militar José Reis Monteiro, que participou da prisão em flagrante do apelante, o qual afirmou tê-lo ouvido confessar a prática delituosa naquela circunstância.

Tanto é assim, que o próprio recorrente, embora tenha alegado em sede recursal não ter tido o intento de subtrair os bens da vítima, também não apontou qualquer outra razão para ter ceifado a vida dela, senão tentar assegurar o sucesso do crime contra o patrimônio, o qual somente não logrou êxito, em razão da referida vítima, mesmo ferida, ter conseguido atingir o comparsa do apelante com um golpe de faca, fazendo com que os assaltantes empreendessem fuga do local.

Quanto à dosimetria da pena, vê-se não ter o apelante se insurgido a respeito, sendo certo que, da leitura do édito condenatório, tem-se que o magistrado de primeiro grau a aplicou inicialmente em patamar proporcional e razoável, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que utilizada para formação do juízo na hipótese, sendo razoável reduzir a reprimenda inicialmente imposta para 23 (vinte e três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a qual torno definitiva, devendo a sanção corporal ser cumprida em regime inicial fechado, à luz do previsto no art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB, e a pecuniária fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento, porém, de ofício, reconheço e aplico a atenuante referente à confissão espontânea.

É como voto.

Belém, 05/07/2022